Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600113-18.2020.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
11/08/2021
Número: 0600113-18.2020.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600113-18.2020.6.16.0108
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600113-
18.2020.6.16.0108 que, em especial quanto à parte 1 do item 6.14, com fundamento no art. 74, inciso
III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de Ginaldo Cardoso de
Oliveira nas eleições municipais de 2020. Em consequência, determinou o recolhimento ao tesouro
nacional dos gastos omitidos, no valor de R$ 169,94 (cento e sessenta e nove reais e noventa e
quatro centavos). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Cidadania, no
município de Nova Fátina/PR, desaprovadas devido à realização de despesas com combustíveis,
detectada pelo sistema Fiscaliza JE, sem o correspondente registro do gasto, e sem a informação
de cessão ou locação de veículo, além do registro de ressalva relativa à falta de lançamento da
doação estimável em dinheiro recebida do candidato a prefeito Roberto Carlos Messias
(COLIGAÇÃO NOVA FÁTIMA, PARA SEGUIR COM IGUAL, TRABALHO E HONESTIDADE -
PSD/PTB), pois houve pagamento de despesas com materiais impressos e honorários advocatícios
e de contador a este candidato, embora pertença a partido diverso dos que fizeram repasse de
FEFC àquele (PTB e PSD), num total de 252,90 (duzentos e cinquenta e dois reais e noventa
centavos), em descumprimento do art. 17, § 2º, da Resolução supramencionada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
GINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41202
566
11/08/2021 17:47 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.418

RECURSO ELEITORAL 0600113-18.2020.6.16.0108 – Nova Fátima – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRENTE: GINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO
DE GASTO DE COMBUSTÍVEL. DESPESA NÃO DECLARADA.
DESNECESSIDADE. COMBUSTÍVEL USADO NO VEÍCULO
PERTENCENTE AO PRÓPRIO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 36, § 6º, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019,
o combustível usado pelo candidato não é considerado gasto
eleitoral, não se sujeita à prestação de contas e não pode ser
custeado com recursos da campanha.
Por força do § 2º do art. 25 da Res.-TSE 23.607/2019, a utilização
de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha
é permitida desde que, como no caso dos autos, é demonstrado
que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.
Recurso provido, para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
Num. 41202566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115411379000000040212792
Número do documento: 21081115411379000000040212792

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por GINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral de Nova Fátima/PR (ID 25594666) que julgou suas contas
desaprovadas, condenando-o ao recolhimento ao Tesouro Nacional dos gastos omitidos, no
valor de R$ 169,94 (cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) em
decorrência da infração ao disposto no art. 74, inciso III da Resolução TSE n° 23.607/19.
Em suas razões recursais (ID 25595116), sustenta o recorrente que:
o único
a)
apontamento que levou à desaprovação das contas consiste na suposta emissão de nota fiscal
no CNPJ de campanha sem informação na prestação de contas;
houve equívoco do
b)
recorrente e do estabelecimento, vez que ao abastecer seu veículo particular, foi emitida nota
fiscal erroneamente no CNPJ de campanha, conforme declarado pelo próprio funcionário do
posto de combustível;
a declaração do funcionário exclui a possibilidade de ter havido dolo
c)
ou má fé por parte do recorrente, inexistindo gravidade suficiente para macular as contas a
ponto de comprometê-las;
em municípios de pequeno porte, como o de Nova Fátima, é
d)
comum que o meio de campanha seja um veículo de uso próprio, sendo as despesas
custeadas pelo partido;
não houve omissão de gastos, visto não se tratar de despesa
e)
eleitoral e que o recorrente dispendeu o valor de seu bolso, contabilizando equivocadamente
em CNPJ de campanha; e não há que se falar em gasto irregular, mas equívoco simples,
f)
corrigido via declaração.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de
reformar a r. sentença, no sentido de que sejam aprovadas as contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 28002416) pelo não
desprovimento do recurso, por entender que as irregularidades apontadas comprometem a
confiabilidade das contas, de sorte que se faz necessária a devolução do valor de R$ 169,94,
nos termos do art. 32, §1º, II a V da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GINALDO CARDOSO DE
OLIVEIRA, candidato a vereador nas eleições de 2020, no município de Nova Fátima, em face
da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da
constatação de omissão de despesa com combustível.
No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, do cotejo entre as informações prestadas com aquelas constantes na base de dados
Num. 41202566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115411379000000040212792
Número do documento: 21081115411379000000040212792

da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de duas notas fiscais eletrônicas no CNPJ da
campanha e não declaradas na prestação de contas. Conforme descrito no parecer técnico de
ID 25605016:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA NOTA
FISCAL OU
RECIBO
VALOR (R$)1
%2
I
06/11/2020
26.615.087/0001-24

50809
50,05
10,01

Intimado acerca da irregularidade, o candidato apresentou declaração de
funcionária do fornecedor afirmando se tratar de equívoco, asseverando que tal nota se refere
a consumidor que foi ao posto logo após o prestador e pagou a conta em dinheiro (ID
25594116).
Além disso, em consulta ao Fiscaliza JE, foram constatadas outras Notas Fiscais
emitidas por este fornecedor (nºs 139, 140, 141 e 398): as três primeiras no valor de R$119,89
(cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) e a última no montante de R$ 120,00
(cento e vinte reais). Somente a 140 permanece ativa, uma vez que as demais foram
canceladas.
Alega o recorrente ter realizado os abastecimentos com recursos próprios, já que
não se tratam de gastos de campanha. E não sabe informar o motivo da nota 140, tal como as
demais, não ter sido cancelada, já que não houve consumo de combustível para a campanha.
Quanto aos gastos com combustíveis, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que
dispõe sobre a prestação de contas nas eleições, assim estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

Num. 41202566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115411379000000040212792
Número do documento: 21081115411379000000040212792

Nota-se que embora a mera alegação de se tratar de mero equívoco na emissão
das notas não tenha o condão de afastar a irregularidade, no caso em apreço, diante da
disposição legal vedando o uso de recursos de campanha no abastecimento do veículo do
candidato, é plausível a justificativa do prestador.
Em primeiro lugar, porque não há nos autos elementos para afastar a presunção
de veracidade da alegação de que o combustível tenha sido utilizado para abastecer veículo de
uso do próprio candidato em sua campanha, ou seja, não há indícios de que tenham ocorrido
alguma as hipóteses previstas no § 11 do art. 35 da citada Resolução, que trata de veículos
utilizados em eventos de carreata e veículos utilizados a serviço da campanha.
Segundo, porque não se identifica a intenção de ocultação da receita estimável
em dinheiro, consistente na cessão de uso de veículo próprio, inclusive porque, ainda que não
conste nos autos a indicação de qual teria sido o veículo e nem a comprovação de sua
propriedade, analisando-se a declaração de bens do candidato, no sistema de Divulgação de
C a n d i d a t u r a s
-
D i v u l g a C a n d
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77232/160001220940
é possível verificar que o candidato declarou possuir o seguinte veículo automotor: Toyota
Corolla 2003, indicando que o bem já integrava seu patrimônio, nos termos do § 2º do art. 25
da Res.-TSE 23.607/2019.
Esta Corte já entendeu desta forma em casos similares:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DESPESA DE
PEQUENA MONTA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
SOBRA DE RECURSOS DO FEFC REPASSADA À DIREÇÃO ESTADUAL DO
PARTIDO. VALOR IRRISÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE
CAIXA. VALOR IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é
permitida desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior
ao pedido de registro da respectiva candidatura, nos termos do § 1º do art. 27 da
Res.-TSE 23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com combustível.
Precedente desta Corte.
(...)
8. Aprovação com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 e de recolhimento de
sobra de recursos do FEFC ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos termos do art.
53, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017.
(TRE – PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603251-94.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55866 de 04/02/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 10/02/2020)

Num. 41202566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115411379000000040212792
Número do documento: 21081115411379000000040212792

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO
RECURSO.UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM
DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
Utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é permitida
desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido
de registro da respectiva candidatura nos termos do art. § 1º do art.27 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com combustível.
[...]
(PC nº 0602456-88.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº 54715 de 10/06/2019, Rel. Des.
TITO CAMPOS DE PAULA, Data 18/06/2019)

Nestas condições, sendo esta a única irregularidade que fundamentou a
desaprovação de contas do candidato, mantém-se apenas a aposição de ressalva, razão pela
qual é de se dar provimento ao recurso, para aprovar as contas e afastar a obrigação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
para o fim de aprovar as contas do candidato nas eleições municipais de 2020.
recurso,

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600113-18.2020.6.16.0108 - Nova Fátima - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GINALDO
CARDOSO DE OLIVEIRA VEREADOR, GINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR0088376 - RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª
ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 41202566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115411379000000040212792
Número do documento: 21081115411379000000040212792

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41202566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115411379000000040212792
Número do documento: 21081115411379000000040212792